Tribunal: STF
Processo: AI 321263
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: questão
 decidida à luz da
legislação infraconstitucional pertinente ao caso (L. Est. 11.446/86 e
 Decretos Estaduais
8.816/83 e 11.446/86, todos de Pernambuco), não cogitados pelo acórdão
 recorrido - ao
qual não se opuseram embargos de declaração - os artigos 5º, II e 37
 da Constituição:
incidência das Súmulas 282 e 356.